Tribunal: TJES
Processo: 5003771-49.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
5003771-49.2024.8.08.0069

EMBARGANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ÓRGÃO PROLATOR
: 3ª CÂMARA CÍVEL – DES. ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do ente estatal para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. 2. A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, sob o argumento de que houve pretensão resistida configurada pela apresentação de defesa processual. Invoca a aplicação do Tema 1.002 do STF e da Súmula 421 do STJ, além de pretender o prequestionamento numérico de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição ao afastar a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade e na ausência de pretensão resistida, bem como se a via dos aclaratórios é adequada para fins de prequestionamento numérico sem a demonstração de vícios internos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão de matéria devidamente julgada, sendo admissíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 5. Inexiste omissão ou contradição quando o acórdão fundamenta de forma clara que o afastamento dos honorários decorreu da aplicação do princípio da causalidade, ante a ausência de prova de prévio requerimento administrativo e a inexistência de resistência ao mérito da demanda em sede judicial. 6. O magistrado não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que a decisão apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia. 7. A apresentação de defesas meramente processuais (preliminares), sem oposição ao bem da vida pretendido, não caracteriza pretensão resistida apta a atrair a condenação em honorários sob a ótica da causalidade. 8. Os aclaratórios não constituem via adequada para o prequestionamento numérico se o julgado contiver fundamentação satisfatória e coerente para a resolução da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85 e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 22.02.2023; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 17.08.2021; TJES, EDcl no Agv Instrumento nº 24119013969, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Quarta Câmara Cível, j. 05.03.2012.

____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
5003771-49.2024.8.08.0069

EMBARGANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL – DES. ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto e passo ao seu exame como segue.

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
opôs recurso de embargos de declaração em face do v. acórdão de Id. 16397267, por intermédio do qual esta c. Terceira Câmara Cível deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado para afastar a condenação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, anteriormente fixada na sentença de Id. 11234771, proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Marataízes/ES.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão foi omisso e contraditório, pois deixou de se manifestar adequadamente sobre o princípio da sucumbência e a existência de pretensão resistida configurada pela apresentação de defesa processual. Aduz que a ausência de tratamento administrativo prévio não afasta o interesse de agir e que o ente público deu causa à demanda. Invoca, ainda, a aplicação do Tema 1.002 do STF e da Súmula 421 do STJ para fins de recebimento de honorários pela Defensoria Pública. Ademais, o embargante apresenta pretensão de prequestionamento numérico.

Inicialmente, insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no decisum pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que o
vício apontado não está configurado.

Confrontando as razões recursais pretéritas e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a questão de fundo foi devidamente julgada. In verbis:

"[...] com relação ao pleito de exclusão da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, tem-se que, como cediço, o princípio da sucumbência, previsto no art. 85 do CPC, deve ser norteado pelo princípio da causalidade , de modo que apenas aquele que deu causa à instauração do processo deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios à parte contrária. Posta esta premissa, verifica-se que, in casu, não houve comprovação – ou mesmo alegação – de prévio requerimento administrativo e negativa. Ademais, o ora apelante, citado, apresentou contestação (ID 14670089) por meio da qual não se opôs à procedência do pedido, tendo se limitado a oferecer defesas processuais (impugnação ao valor da causa e ausência das condições da ação, dada a inexistência de requerimento de tratamento na esfera administrativa).”

À evidência inexiste omissão ou contradição a ser corrigida, na medida em que o acórdão fundamentou de forma clara que o afastamento dos honorários decorreu da aplicação do princípio da causalidade, ante a ausência de prova da pretensão resistida administrativa ou judicial no mérito.

Portanto, na via do presente aclaratório a parte apenas renova a discussão já travada nos autos. O órgão julgador concluiu que a mera arguição de preliminares não supre o requisito da resistência quanto ao bem da vida pretendido, sendo o entendimento fundamentado e suficiente para a conclusão adotada.

Acrescente-se que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que “O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir” (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Por fim, ressalte-se que, consoante remansoso entendimento deste E. Sodalício, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, quando sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, mormente se o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012).

Conclusão de todo o exposto é a de que o acórdão embargado cuidou de analisar devidamente todas as questões suscitadas, não contendo, por isso, os vícios de omissão e obscuridade apontados. Aliás, é notório o mero inconformismo da embargante, que promove a rediscussão das matérias julgadas contrariamente à sua pretensão, o que não é lícito por esta via.

Ante o exposto,
NEGO
provimento ao recurso.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.